Tribunal: TJSP
Processo: 3001337-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. MUDANÇAS DE MEDICAMENTOS/INSUMOS. Pretensão de substituição de sensores e transmissores relacionados a uma outra bomba de insulina: Sensor Guardian Sensor 3 modelo MMT 7020C1 (compra mensal - troca a cada 6 dias) e Transmissor Guardian LINK3 modelo MMT 7910W1(compra anual). Impossibilidade. Acórdão que transitou em julgado. Título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. MUDANÇAS DE MEDICAMENTOS/INSUMOS. Pretensão de substituição de sensores e transmissores relacionados a uma outra bomba de insulina: Sensor Guardian Sensor 3 modelo MMT 7020C1 (compra mensal - troca a cada 6 dias) e Transmissor Guardian LINK3 modelo MMT 7910W1(compra anual). Impossibilidade. Acórdão que transitou em julgado. Título judicial cujos termos específicos não permitem a ampliação do provimento. A matéria é imutável no tocante aos insumos relacionados à Bomba de Infusão Minimed 640g, por força de preclusão. Imprescindibilidade do ajuizamento de nova ação, de modo a assegurar o contraditório, conforme entendimento do c. STJ no REsp 1806061/SP.
RECURSO PROVIDO.